Tribunal: TJBA
Processo: 8001088-30.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001088-30.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): LORENA VIANA DA MOTTA, MARCOS HENRIQUE MENDES VILELA APELADO: JOSE D DE MOURA COSTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF OU CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, diante da ausência de dado cadastral essencial (CPF ou CNPJ) do devedor. Intimado para suprir a omissão, o ente exequente permaneceu inerte, limitando-se a requerer o prosseguimento do feito sem sanar a irregularidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, pela ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, com fundamento no art. 1º-A, da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025. III. Razões de decidir 3. A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem identificação adequada da parte executada, por ausência de CPF ou CNPJ. 4. A medida visa à racionalização do acervo judicial, com foco na eficiência administrativa e na tramitação de execuções com reais perspectivas de êxito. 5. No caso, houve intimação expressa do ente exequente para suprir a irregularidade, sem atendimento da ordem judicial, legitimando a extinção do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção da execução fiscal pela ausência de indicação do CPF ou CNPJ do devedor, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025, quando regularmente intimado o ente exequente para suprir a omissão." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001088-30.2025.8.05.0103, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como Apelado JOSE D DE MOURA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator